Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-76.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. SENTENÇA MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 24-A da Lei 11.340/06 c/c artigo 71, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões a serem discutidas: i) verificar a possibilidade de absolvição da imputação do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, com fulcro nos art. 386, VII, do Código de Processo Penal combinado como o art. 23, I, do Código Penal; ii) analisar se a dosimetria observou os critérios adotados pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, é de natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento da decisão judicial que a impõe, sendo desnecessária a demonstração de resultado naturalístico ou de dolo específico.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, inviável a absolvição com fundamento nos artigos. 386, VII, do CPP e 23, I, do CP.
5. Quanto à dosimetria, admite-se a utilização, a critério do julgador, das frações de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sendo ambas aceitas pela jurisprudência, não configurando direito subjetivo do réu.
6. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser fixada de forma proporcional ao número de infrações, aplicando-se o patamar máximo de 2/3 (dois terços) quando comprovada a prática de sete ou mais condutas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.